Tribunal: TJDFT
Processo: 0733352-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 8.078/90. APLICABILIDADE DAS NORMAS PROCESSUAIS PROTETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Declinados os motivos de fato e de direito, dialogando-se com a decisão recorrida, não se vislumbra violação ao Princípio da Dialeticidade.
2. Inviável o reconhecimento da preliminar de ausência de interesse recursal quando os fundamentos apresentados estão dissociados não só do conteúdo veiculado da peça recursal, como também da própria decisão agravada.
3. Não deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao Contrato de Mútuo por Cédula de Crédito Rural cujos valores foram utilizados para o incremento da atividade agrícola produtiva.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.